Tribunal: TJDFT
Processo: 0716362-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. CRIMES DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. ELEMENTOS OBJETIVO E SUBJETIVO DO TIPO PENAL. AUSÊNCIA. ANIMUS NARRANDI. REJEIÇÃO DA QUEIXA. ART. 395, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I – Trata-se de Apelação Criminal interposta contra r. decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília-DF que rejeitou a queixa-crime ajuizada nos termos do artigo 397, inciso III, do CPP.
II - O Ministério Público oficiou pela manutenção da decisão que determinou o arquivamento da queixa-crime, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal.
III – O autor da queixa arguiu que os querelados, com o propósito de o caluniar e o difamar, deixaram ir ao ar na TV Globo matéria sobre investigação de corrupção na Secretária de Saúde do Distrito Federal nos últimos cinco anos, citando o seu nome. Contudo, à época da reportagem os querelados sabiam que já havia sido determinado pelo STJ o trancamento da ação penal em relação ao autor, porque não se encontraram quaisquer indícios de que ele estava envolvido em esquemas com recebimento de propinas, de forma que não poderiam citá-lo como investigado na reportagem.
IV – A liberdade de expressão é garantia fundamental prevista na Constituição Federal. Entretanto, como todo direito fundamental não é absoluto, sendo limitado pelo respeito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, cuja violação assegura ao ofendido o direito à reparação do dano material ou moral, sem prejuízo da ação penal cabível por crime contra a honra.
V – Nesse passo, para a caracterização dos crimes contra a honra a doutrina e a jurisprudência são harmônicas no sentido de serem imprescindíveis dois requisitos: dolo e elemento subjetivo do tipo, ou seja, a vontade de concretizar os elementos objetivos da figura penal, como a intenção de macular ou ofender a honra alheia.
VI – No caso concreto, as provas dos autos permitem concluir pela inexistência de animus caluniandi, tendo em vista a ausência de fato ofensivo à reputação ou à imagem da apelante. Não se vislumbra a tipificação dos crimes de calúnia ou difamação. Como já decidido pelo STJ: "Se a conduta manteve-se no âmbito do animus narrandi ou criticandi, reconhece-se a falta do elemento subjetivo do tipo ou dolo específico".
VII – A reportagem veiculada tão somente abordou os últimos anos de investigação sobre eventuais casos de corrupção no sistema de saúde do Distrito Federal, sendo reportado o caso que o autor foi investigado. Contudo, a mesma reportagem confirmou que em relação ao autor o STJ havia determinado o trancamento da ação penal.
VIII – Por fim, como reconhecido pelo Ministério Público: “(...) Não houve abuso na conduta dos querelados a atrair ilícito penal ou civil, mas sim nítido interesse de informar. Inclusive, tem-se que a reportagem é benéfica ao apelante, uma vez que contemporizou os fatos, noticiando os últimos acontecimentos, qual seja o trancamento da ação penal. Além disso, conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal, a imprensa possui papel essencial na formação de opinião e do juízo crítico (...)”. Portanto, correta a decisão que rejeitou a queixa-crime.
IX – Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
X- Custas pelo recorrente. Condenado o recorrente vencido a pagar honorários para o patrono do recorrido no importe de R$ 600,00, corrigidos pelo INPC e mais juros de 1% ao mês a contar do arbitramento.
XI – Acórdão elaborado nos termos do art. 82, § 5o, da Lei n. 9099/95.